Tribunal: TJMT
Processo: 1030884-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030884-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAUDICEIA PEREIRA SILVA - CPF: 711.143.942-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória c/c indenização por danos morais. cédula rural pignoratícia. vencimento antecipado por suposta infração ambiental. auto de infração em nome de terceiros. ausência de liame comprovado com a devedora. probabilidade do direito evidenciada. perigo de dano demonstrado. multa cominatória proporcional. manutenção da tutela de urgência. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança da dívida decorrente de cédula rural pignoratícia, bem como determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o vencimento antecipado da cédula rural pignoratícia, fundamentado em auto de infração ambiental lavrado em nome de terceiros, pode ser mantido e se a multa diária fixada na decisão recorrida mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, tendo identificado a probabilidade do direito da autora, uma vez que os autos de infração e o termo de embargo que ensejaram o vencimento antecipado estão em nome de terceiros sem relação comprovada com a devedora.

4. Em sede de cognição sumária, o vencimento antecipado do contrato, baseado em infração ambiental imputada a terceiros, revela-se destituído de fundamento jurídico, justificando a suspensão da cobrança para evitar dano grave e de difícil reparação.

5. A decisão recorrida não afronta os arts. 313 e 314 do CC, pois não impõe modificação da prestação contratual, mas apenas suspende a exigibilidade da dívida até o deslinde da controvérsia.

6. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias, é proporcional ao valor do débito e tem natureza coercitiva, sendo passível de revisão nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, caso se revele excessiva ou insuficiente.

7. A suspensão temporária da cobrança não causa prejuízo irreversível ao banco, pois, em caso de improcedência da ação principal, a exigibilidade do crédito poderá ser restabelecida com os encargos contratuais devidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender o vencimento antecipado de cédula rural quando o fundamento invocado, como infração ambiental, decorre de ato imputado a terceiros sem vínculo comprovado com a devedora. 2. A suspensão da cobrança da dívida não viola os arts. 313 e 314 do CC, configurando medida cautelar adequada para evitar dano de difícil reparação. 3. A multa cominatória fixada em valor proporcional ao crédito discutido não se mostra excessiva, podendo ser ajustada na origem conforme o art. 537, § 1º, I, do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 313, 314 e 421; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.848.230/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.09.2020; TJMT, AI 1008992-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1001456-87.2025.8.11.0105), ajuizado contra o Banco/agravante por LAUDICIA PEREIRA SILVA, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da dívida de R$ 228.680,77 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos) até o deslinde da demanda, bem como a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias (cf. Id. nº 313360350).

Em suas razões recursais, o Banco/agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, dizendo que os contratos firmados entre as partes “caracterizam-se como ato jurídico perfeito”, e, portanto, não há motivos para a cobrança ser suspensa.

Argumenta que a decisão agravada viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, pois a suspensão dos débitos incorreu em negativa das cláusulas contratuais que previram a forma de pagamento e os valores das prestações.

Por fim, questiona o valor da multa fixada, reputando-a excessiva e desproporcional, comportando redução.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeitos suspensivo à interposição recursal; no mérito, a reforma da decisão agravada, que determinou a suspensão do débito referente ao contrato questionado nos autos (cf. Id. nº 313357397).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 321836887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da dívida no valor de R$ 228.680,77, até o deslinde da demanda, bem como a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias

No caso, a decisão recorrida deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravada pelos seguintes motivos:

1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LAUDICEIA PEREIRA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados.

Alega a requerente, em suma, que pactuou com a instituição financeira ré cédula rural pignoratícia no valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais) para aquisição de 49 (quarenta e nove) matrizes bovinas, com vencimento final para 15/07/2030.

Afirma que o banco requerido alegou descumprimento contratual em razão de supostos danos ambientais e procedeu o vencimento antecipado da cédula, cobrando o valor de R$ 228.680,77 (duzentos e vinte e oito mil reais, seiscentos e oitenta e setenta e sete centavos).

Discorre sobre os dispositivos aplicáveis à espécie e, em sede de tutela de urgência, pede que o banco se abstenha de cobrar referido valor, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos exordiais, com a declaração de nulidade do vencimento antecipado e o reestabelecimento do contrato e indenização por danos morais.

Junta procuração e documentos (id. 202609903/202611196).

É a síntese do necessário.

Decido.

2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano, ou ainda do comprometimento do resultado final que a demora do processo representa (art. 300 do CPC).

No que diz respeito à probabilidade do direito, o Magistrado, à luz do caso concreto, analisando os elementos de convicção postos e próprios do momento processual, deve estar convencido de que a existência do direito é provável.

Por outro lado, o requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” conjugado na perspectiva de urgência, está intimamente ligado ao ônus de distribuição do tempo do processo, que pode ser prejudicial ao autor, causando-lhe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o deslinde do feito para receber o provimento.

No mais, de acordo com o art. 300, §3º do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, cumulativamente com o preenchimento dos pressupostos de probabilidade do direito e o perigo de dano, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate no curso do processo que deve ser alterada ou revogada. (...).

No caso analisado, tem-se que a probabilidade do direito foi comprovada. Isto porque tanto o termo de embargo (id. 202609923) quanto o auto de infração ambiental (id. 202609924) se encontram em nome de terceiros estranhos à lide que aparentemente não possuem relação com a requerente.

O perigo de dano é inequívoco, visto que, com o vencimento antecipado da cédula, a requerente terá que desembolsar quantia superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) por suposta infração ambiental não cometida por ela.

Registra-se, no entanto, que nada impede a reavaliação da presente decisão diante de fatos ou documentos novos.

Assim, porquanto presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de determinar a suspensão da cobrança da dívida de R$228.680,77 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos) até o deslinde da demanda e a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias-multa.

A controvérsia gira em torno da legitimidade do vencimento antecipado de cédula rural pignoratícia no valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), com vencimento final para 15/07/2030, que teria sido motivado por supostos danos ambientais.

Da análise dos documentos acostados aos autos de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, ao constatar que tanto o termo de embargo (cf. doc. Id. nº 202609927), quanto o auto de infração ambiental (cf. doc. Id. nº 202609924), que fundamentaram o vencimento antecipado da cédula rural, encontram-se em nome de terceiros estranhos à lide, que aparentemente não possuem relação com a agravada.

Tal circunstância, por si só, já evidencia a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, uma vez que o vencimento antecipado da cédula rural pignoratícia, baseado em suposta infração ambiental atribuída a terceiros, mostra-se, em princípio, desprovido de fundamento legal.

Com efeito, o contrato de financiamento rural possui finalidade específica e está sujeito a normas próprias, não sendo razoável, em juízo de cognição sumária, o vencimento antecipado baseado em infração ambiental que não foi comprovadamente praticada pela devedora, ora agravada.

Nesse contexto, a manutenção da cobrança antecipada do valor integral do contrato, nas circunstâncias apresentadas, poderia acarretar dano grave e de difícil reparação à agravada, uma vez que seria compelida a quitar, de uma só vez, o montante total do contrato, originalmente previsto para ser adimplido em parcelas até o ano de 2030, em razão de suposta prática de ato que, ao que tudo indica, não lhe pode ser imputado.

Quanto à alegação de violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, entendo que não assiste razão ao agravante.

Os dispositivos invocados dispõem, respectivamente, que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, e que, “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

Ocorre que, no caso, não se trata de impor ao credor o recebimento de prestação diversa da pactuada ou de forma parcelada quando o ajuste foi pelo pagamento integral, pois, o que se discute é a própria legitimidade do vencimento antecipado da cédula rural, que teria sido motivado por suposta infração ambiental atribuída a terceiros, sem aparente relação com a agravada.

Assim, a suspensão da cobrança da dívida, determinada pelo juízo a quo, não implica em violação aos dispositivos legais invocados pelo agravante, mas sim em medida necessária para evitar dano grave e de difícil reparação à agravada, enquanto se discute a legitimidade do vencimento antecipado da cédula rural.

No que tange à multa fixada pelo juízo de primeiro grau, entendo que o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 30 (trinta) dias, não se mostra desproporcional em relação ao valor da dívida discutida (R$ 228.680,77).

A multa cominatória, como se sabe, tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando a ressarcir o credor. No caso em apreço, o valor total da multa, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), representa aproximadamente 13% do valor da dívida discutida, percentual que não se afigura excessivo ou desproporcional.

Ademais, o artigo 537, § 1º, I, do CPC, invocado pelo próprio agravante, permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão.

Portanto, caso o valor da multa se mostre excessivo no curso do processo, poderá o magistrado de primeiro grau, a requerimento da parte interessada, proceder à sua adequação, de modo a evitar eventual enriquecimento sem causa.

Por fim, cumpre ressaltar que a suspensão da cobrança da dívida até o julgamento final da ação principal não impede que, caso a demanda seja julgada improcedente, o agravante retome a cobrança do valor devido, acrescido dos encargos contratuais, razão pela qual, não há que falar em dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025